Tribunal: STF
Processo: AO 333
Classe: AO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-21
Data de publicação: 1995-11-21

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO ORIGINÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO CONTRA TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO - INAPLICABILIDADE DO ART. 102, I, N, DA
CONSTITUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - AÇÃO MANDAMENTAL NÃO CONHECIDA - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO.
- O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência
originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado
contra qualquer outro Tribunal judiciário do País, inclusive contra
atos ou omissões imputados a Tribunal de Justiça, eis que o art. 21,
VI, da LOMAN foi integralmente recebido pela vigente Constituição da
República. Precedentes.
- A mera participação de mais da metade dos magistrados do
Tribunal, na adoção de medida de caráter censório, imposta em sede
materialmente administrativa, não se revela apta a induzir, só por
si, a competência originária do Supremo Tribunal Federal, eis que a
incidência da norma inscrita no art. 102, I, n, da Constituição da
República supõe a existência, no Tribunal de origem, de uma causa,
vale dizer, de um procedimento revestido de natureza jurisdicional.
Precedentes.
- Considerações em torno da garantia constitucional do due
process of law, em tema de procedimento administrativo, de caráter
disciplinar.